Tribunal: STF
Processo: Rcl 38416
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Campo Maior/PI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000247-68.2019.5.22.0004, na qual se alega desrespeito à Medida Cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA interposta por ALDAIRES MARIA MACEDO ALVES em face do MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal efetiva desde 1987 no Município Reclamado, exercendo a função de Técnica de Enfermagem; que tem contato diário com agente biológicos e que por isso fazia jus ao adicional de insalubridade.
    A parte reclamada apresentou Contestação, aduzindo, em resumo, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho, visto que trata-se de servidor em regime estatutário e, no mérito discorreu sobre a vinculação da Administração Pública ao princípio da Legalidade. 
    O processo foi sentenciado, reconhecendo os Nobres Magistrados do TRT 22, a sua competência para julgar causas envolvendo servidores públicos em regime estatutário, e dão seguimento ao feito o que prejudica a Municipalidade que tem o princípio processual do juiz natural violado. 
    […]
    Desse modo, com a presente Reclamação, demonstrar-se-á, pois, que a Reclamação Trabalhista ora recorrida, não merece prosperar, seja pela falta de fundamentação esposada, seja pelo descumprimento de decisão proferida pelo STF de caráter vinculante em sede da ADI 3395” (grifos no original; págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que: 
    “Depreende-se que estão presentes todas as condições para que se ajuíze a Reclamação, face o desrespeito à decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3395, na qual o inciso I do artigo 114 da CF deve ser interpretado de modo que a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum.
    Importante explicar que este Egrégio Tribunal se pronunciou acerca do tema em diversos julgamentos que chegaram ao seu apreço, em especial, cumpre mencionar a ADI 3.395, cuja liminar foi dada pelo Ministro Nélson Jobim, suspendendo ad referendum toda e qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC n. 45/2004 que inclua na competência da Justiça do Trabalho as ações entre servidores públicos regidos pelo regime estatutário e o Estado. 
    […]
    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo o juízo trabalhista incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento!! 
    Ademais, cumpre-se mencionar que constantemente os Magistrados Trabalhista do TRT-22, descumprem decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, declaram-se competente para julgar pedidos como o do caso em comento o que vem prejudicando o ente Municipal que não tem respeitado o princípio constitucional do juiz natural” (grifos no original; págs. 6-11 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final,
    “[...] que seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, de modo a decretar a extinção do referido processo - Reclamação Trabalhista nº 0000247-68.2019.5.22.0004, conforme disposto no artigo 161, III do Regimento Interno do STF, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, ao deferir liminar na ADI 3395” (pág. 13 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça trabalhista para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos (pág. 4 do documento eletrônico 9):
    “ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - REGIME CELETISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCLUSÃO PELA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO – DEFERIMENTO.
    Na inicial, a autora afirmou que foi admitida no ano de 1987 no Município réu, o que se verifica por meio da documentação acostada aos autos.
    O réu alegou que o vínculo com a reclamante é de natureza administrativa, já que possui estatuto próprio para os seus servidores (Lei nº 738/68).
    Contudo, o Município não trouxe aos autos documentos a demonstrar a admissão da autora por concurso público, como edital, e ato de nomeação de acordo com o estatuto citado.
    Assim, considerando que a reclamante foi admitida antes da Constituição Federal de 1988 (01/03/1983), seu contrato é válido, permanecendo, porém, a autora sob a égide do regime celetista, porque a transmudação para o regime estatutário exige a aprovação em concurso público (art. 37, II, CF/88).
    O fato de o Município possuir Lei instituidora do regime estatutário não tem o condão de transmudar a autora de regime jurídico, em que pese a validade contratual (admissão anterior a 1988)” (grifei).
    Esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”
    O Plenário deste Supremo Tribunal, ao julgar o Tema 853 da Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da Constituição de 1988, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Transcrevo a ementa do precedente:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).
     2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)
    Transcrevo, da manifestação do relator, os seguintes trechos:
    “[…]
    Aponta ofensa aos arts. 39 e 114 da CF/88, pois (a)por força da Lei Complementar Estadual n. 4546/92 todo servidor público estadual do Piauí encontra-se regido pelo regime jurídico administrativo único, não estando submetido à CLT (fl. 7, doc. 16); (b) a Justiça do Trabalho é incompetente para examinar causas que versem sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa (fl. 7, doc. 16); (c) ingressando o servidor antes da CF/88, sem concurso público, não detém direito adquirido a determinado regime administrativo, submetendo-se ao regime estatutário único adotado pelo Estado (fl. 7, doc. 16). 
    […]
    3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:
    […]
    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista. É o que têm decidido ambas as Turmas desta Corte, em casos idênticos ao presente: 
    […]”
    Assim, verifico que a tese defendida nesta reclamação está em completa dissonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte.
    Observo que o ato reclamado não afrontou o referido paradigma, pois o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre a servidora e o poder público antes da Constituição Federal/88, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça comum para análise do feito.
    Reafirmo que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que compete à Justiça do trabalho processar e julgar ação na qual servidor discuta o direito às verbas relacionadas ao período trabalhado sob a égide da CLT, e cito as ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.
    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 14.158-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A reclamação ajuizada por alegado desrespeito à ADI 3.395-MC não comporta discussão acerca da natureza do vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor.
    2. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência do comando liminar proferido na ADI nº 3.395. Tal decisão só impede que a Justiça do Trabalho julgue demandas fundadas em relações estatutárias ou jurídico-administrativas entre o poder público e seus servidores. In casu, no entanto, o servidor foi contratado sem concurso público, antes da CRFB/88, sob o regime celetista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.211-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).
     2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei). 
    Desse modo, ao declarar competente a Justiça trabalhista para o julgamento da ação, na qual se discute relação firmada sob o regime celetista e não estatutário, o órgão judiciário reclamado não descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395-MC/DF. 
    Assim, diante da ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles emanados da ADI 3.395-MC/DF, não merece seguimento a pretensão do reclamante. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de não se admitir a reclamação como sucedâneo recursal ou meio processual para supressão de instâncias. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator